Tribunal: TJPA
Processo: 0001846-07.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º 0001846-07.2013.814.0301
EMBARGANTES: M. DO S. F., S. F. G., H. F. G., M. F. G. e A. J. DE O. G. F.
EMBARGANTE: R. L. G.
EMBARGADO: v. ACÓRDÃO n.º 201.481 (FLS. 434/442).
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO COMPROVADOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração interpostos pelas partes e negar-lhes provimento
,
nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado.

Belém, 05 de outubro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º 0001846-07.2013.814.0301
EMBARGANTES: M. DO S. F., S. F. G., H. F. G., M. F. G. e A. J. DE O. G. F.
EMBARGANTE: R. L. G.
EMBARGADO: v. ACÓRDÃO n.º 201.481 (FLS. 434/442).
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
interpostos por
M. DO S. F., S. F. G., H. F. G., M. F. G. e A. J. DE O. G. F.
e
R. L. G.
em face do v. ACÓRDÃO n.º 201.481 (FLS. 434/442) de minha lavra que PROVEU EM PARTE a Apelação interposta por R.L.G. e PROVEU a apelação interposta por M. DO S. F., S. F. G., H. F. G., M. F. G. e A. J. DE O. G. F.

O Acórdão embargado apresenta a seguinte ementa:
¿(...)
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. LIMINAR DE AFASTAMENTO DA COMPANHEIRA DEFERIDA. REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO SÃO DEVIDOS ALIMENTOS À COMPANHEIRA. RECONVENÇÃO. ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE ALIMENTOS. MEAÇÃO. MORTE DO AUTOR/RECONVINDO. AÇÃO PERSONALÍSSIMA. EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 267, INCISO IV, DO CPC/73. DECISÃO ESCORREITA. RECONVENÇÃO TAMBÉM EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 267, INCISO IX, DO CPC/73. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ/RECONVINTE. ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE ALIMENTOS. MEAÇÃO. DIREITO DE HABITAÇÃO. INSURGÊNCIA DOS HERDEIROS QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEU FAVOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ/RECONVINTE POR NÃO TER O APELO ATACADO OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRELIMINAR REJEITADA.
APELAÇÃO DA RÉ/RECONVINTE R. L. G.
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
APELAÇÃO DE M. DO S. F., S. F. G., H. F. G., M. F. G. E A. J. DE O. G. F.
CONHECIDO E PROVIDO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ/RECONVINTE
1.
Como sabemos
,
o procedimento recursal se assemelha ao inaugural e a petição de interposição de recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente e o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se firmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação.
-
No meu sentir, não prospera a preliminar suscitada pelos Apelados, devido as razões recursais de R. L. G.
atender aos requisitos obrigatórios,
em decorrência da mesma ter exposto com clareza os motivos de fato e de direito que embasam a insurgência recursal e o pedido de nova decisão
.
- Assim, rejeito a preliminar.
AUTONOMIA DA RECONVENÇÃO EM RELAÇÃO A AÇÃO PRINCIPAL
2.
Seguindo os ensinamentos de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini a reconvenção é uma nova ação, proposta pelo réu contra o autor, no bojo do mesmo procedimento já em curso e que foi iniciado pelo autor. É um modo de cumulação de ações, pois o réu, tendo pedido a deduzir em face do autor, exerce o direito de ação, no mesmo procedimento em que está sendo demandado.
- Por ser uma ação autônoma, assiste razão à
R. L. G.
quando afirma que o artigo 317, do CPC-73 estabelece que:
a desistência da ação, ou a existência de qualquer causa que a extinga, não obsta ao prosseguimento da reconvenção
.
-
Portanto
,
a extinção da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável ajuizado por A. J. DE O. G. não importa necessariamente na extinção da reconvenção
, cabendo ser examinado a viabilidade de prosseguimento do feito.
DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO RECONVENCIONAL
3.
Do exame dos autos, constato que a controvérsia a ser examinada na ação reconvencional possui quatro pedidos:
A) A anulação da escritura pública de fls. 20;
B) O reconhecimento ininterrupto da convivência;
C) A inclusão da casa no Conjunto Cristal Ville, por força do art. 377, do STF;
D) O recebimento de alimentos pela dissolução da união estável.
LITISPENDÊNCIA
4.
De plano, constato que os alimentos e o reconhecimento ininterrupto da convivência,
sequer deveriam ter sido conhecidos na Reconvenção, porque a Ação de Reconhecimento de Existência e Dissolução de União Estável ajuizado por A. J. DE O. G. é idêntica à ação principal,
porquanto tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, enquadrando-se no conceito de litispendência, nos termos do art. 301, inciso V, §§ 1º a 3º, do CPC/73
.
DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL DA AÇÃO PRINCIPAL E EM PARTE DA RECONVENÇÃO
5.
Traspassado isto,
também se verifica a perda superveniente do interesse processual
,
porque a convivência em comum, havido entre A. J. DE O. G. e R. L. G., em regime de união estável é inconteste
, por restar comprovado na Escritura Pública de fls. 20 e das declarações do falecido constante na exordial, que demonstra a
convivência no período de outubro/2009 a 05 de maio de 2011 e a partir de JULHO/2011 até 23 de janeiro de 2013, quando foi cumprido o mandado de afastamento de R. L. G. do lar.
-
Também é inconteste que o falecido A. J. DE O. G. nasceu em 18 de agosto de 1932 (fls.19) e que o possuía mais de 70 anos quando constituiu a convivência com a Reconvinte/Apelante,
incidindo o regime da separação obrigatória de bens, na forma do art. 1641, inciso II, do CC, devido o STJ já ter assentado o entendimento da extensão da restrição à união estável (STJ - REsp nº 1.090.722 - SP - 3ª turma - Rel. Min. Massami Uyeda - DJ 30.08.2010)
-
Em decorrência do falecimento A. J. DE O. G. em 19.02.2013, consoante informação da Ré e do patrono do Autor, fls. 189/195 e união resta resolvida definidamente, o que esvazia o objeto neste sentido
.
Apelação Improvida
DOS ALIMENTOS
6.
Do mesmo modo, não se mostra possível o prosseguimento em relação dos alimentos, uma vez que a obrigação alimentar entre ex-cônjuges é de natureza personalíssima, por tal razão, extingue-se com a morte
.
- Diz-se isto, porque
a morte de A. J. DE O. G. extinguiu a possibilidade e obrigá-lo ao pagamento de alimentos
, mostrando-se escorreita a sentença que extinguiu a demanda reconvencional, com base no art. 267, inciso IX, do CPC/73.
Apelação Improvida
DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO
7.
Para reconhecer o direito real de habitação

é necessário que a união estável
tenha se mantido
até o falecimento do cônjuge
, bem como o imóvel
tenha sido utilizado como residência do casal
, conforme dispõe o § único, do artigo 7º, da Lei 9.278/1996.
- Considerando que a medida cautelar para afastamento do lar
ter caráter satisfativo
e o mandado de afastamento da ré ter sido cumprido em 18 de janeiro de 2018, antes do falecimento de A. J. DE O. G.
não havia mais na época do falecimento (19.02.2013) a coabitação
, descabendo o reconhecimento do pretendido direito real de habitação, tornando inviável o reconhecimento do instituto acima referido em favor da Recorrente.
Apelação Improvida
DA PARTILHA
8.

Dissolvida a união pela morte de um dos conviventes, escorreita a sentença que extinguiu sem mérito a demanda, porque a partilha deve ser procedida na ação de inventário
, em decorrência da perda de competência do Juízo da Família para apreciar a matéria consoante os precedentes dos Tribunais Pátrios.
Apelação Improvida
DA ANULAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA/MEAÇÃO
9.
Superada as questões supramencionadas, resta o pedido de anulação da Escritura Pública de fls. 20
em que R. L. G renunciou todos os bens adquiridos na constância da união havida entre as partes.
-
Sobre este tópico,
tenho que a sentença merece reforma, porque a Reconvinte/Apelante preenche os pressupostos e condições da ação
, como passo a expor:
-In casu, a
legitimidade ativa de R. L. G. está comprovada, por força do art. 168,
do CC e
a legitimidade passiva de M. DO S. F., S. F. G., H. F. G., M. F. G. e A. J. DE O. G. F. decorrente da abertura da sucessão e da transferência incontinenti da posse e da propriedade dos bens do falecido aos herdeiros (art. 1784 do CC).
-
O pedido de anulação da Escritura Pública,
com o consequente reconhecimento de direito sobre o imóvel n. 31, da Alameda Cristal do Condomínio Cristal Ville, localizado na Rodovia Transmangueirão n. 2295, Belém/PA
não é vedado pela legislação.
-
Quanto ao interesse de agir a Apelante comprova a necessidade de demanda
,
porque
se não houvesse pleiteado a anulação do negócio jurídico
seu direito decairia, por força do art. 178, inciso I e II, do CC
.
- Também resta
demonstrada a utilidade, porque a partilha do imóvel indicado às fls. 73/76, somente, será possível com a desconstituição da declaração constante da Escritura Pública de fls. 20
,
porque R. L. G. renunciou, de forma expressa e em caráter irrevogável, a todos os bens a que poderia fazer jus, adquiridos, a título oneroso, gratuito ou em sub-rogação por A. J. DE O. G..
-
A reconvenção merece ser recebida em parte
, por ser tempestiva e ter preenchido os requisitos do art. 315, do CPC/73,
no que se refere a anulação da Escritura Pública e a existência de vícios de consentimento no negócio jurídico
.
- Consigna mais, embora se esteja a reformar sentença fundada no art. 267, do CPC/73,
não é possível o julgamento de mérito
, em decorrência do processo não estar em condições de imediato julgamento,
por não ter o Juízo a quo oportunizado a produção das provas requeridas pelas partes na Reconvenção (fls. 183) e Contestação à Reconvenção (fls. 239).
- Assim,
é imperativo o provimento parcial do recurso da Ré/Apelante para desconstituir, apenas, a sentença da reconvenção referente ao pedido de nulidade da Escritura Pública de fls. 20
e ordenar a devolução dos autos ao Juízo a quo para que seja oportunizado as partes a produção de provas sobre os alegados vícios, nos termos da fundamentação
.
DA APELAÇÃO DE M. DO S. F., S. F. G., H. F. G., M. F. G. e A. J. DE O. G. F. DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
10.
Por meio da petição de fls. 193/195, o Advogado comunicou o falecimento da parte autora.
-
A situação é fato superveniente que leva à extinção do processo pela perda do objeto (art. 267, inc. IX e c/c art. 492 do CPC/73).
- Para fins de distribuição da sucumbência, é necessária a aplicação do princípio da causalidade.
-
No caso a Ré/Apelada R. L. G. deu causa ao ajuizamento da demanda, porque caso fosse julgado o mérito, seria procedente, em decorrência da dissolubilidade da união estável, não exigir formalidades legais, bastando a manifestação de uma das partes em dissolver o vínculo, o que no caso ocorreu na petição inicial (fls. 03/13),
corroborado pelo pedido de afastamento da companheira do lar conjugal deferido às fls. 23 e cumprido em 21 de janeiro de 2013, fls. 30,
atrai-se a aplicação do art. 158, do CPC/73 (Os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais), devendo a Ré/Apelada responder pelos ônus de sucumbência.
- Portanto,
dá-se provimento ao apelo de M. DO S. F., S. F. G., H. F. G., M. F. G. e A. J. DE O. G. F. para o fim de determinar a condenação de R. L. G. ao pagamento de honorários aos procuradores de A. J. DE O. G., que fixo em R$ 3.000,00
, considerando as diretrizes do art. 20, §4, do CPC/73.

Em suas razões recursais (fls. 443/445), os embargantes M. DO S. F., S. F. G., H. F. G., M. F. G. e A. J. DE O. G. F. sustentam a presença de omissão, consubstanciada ausência de pronunciamento quanto ao caráter personalíssimo do direito alegado, fundamento utilizado pelo Juízo de origem para indeferir todos os pedidos formulados pelo embargante R. L. G. em sede de reconvenção.

A Embargante R. L. G., em suas razões recursais (fls. 446/467), sustenta a presença de omissão quanto ao pedido de suspensão da ação de inventário e partilha do de cujus.

Defende a presença de contradição e obscuridade quanto ao reconhecimento de convivência ininterrupta.

Assevera a presença de obscuridade quanto à inexistência de litispendência com relação aos alimentos e o reconhecimento ininterrupto da convivência.

Aponta que a declaração de dependência econômica para fins de alimentos deveria ter sido examinada antes do reconhecimento da prejudicialidade do pedido alimentício.

Argui a presença de obscuridade e contradição quanto ao seu direito real de habitação, porque extinta a medida liminar a sua condição de companheira retornaria ao status quo.

Sustenta a presença de omissão quanto a alegação de supressão de instância, porque a sentença combatida não previa honorários sucumbenciais.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Intimadas as partes para apresentarem contrarrazões ao recurso (fls. 462), somente, R. L. G apresentou manifestação às fls. 464/467, afirmando que o recurso dos sucessores é protelatório.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS SUCESSORES

Prima facie, constata-se que os embargantes, através dos aclaratórios, buscam rediscutir a matéria decidida por via indireta.

Com efeito, os argumentos recursais expostos pelo embargante foram devidamente enfrentados pela monocrática embargada, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento desta relatora, especificamente, ao consignar que a reconvenção por ser ação autônoma não depende da ação principal, bem como enfrentar as consequência do falecimento do ex-companheiro ao pedido de dissolução da união reconvencional e os alimentos, vejamos:
(...)
AUTONOMIA DA RECONVENÇÃO EM RELAÇÃO A AÇÃO PRINCIPAL
2.
Seguindo os ensinamentos de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini a reconvenção é uma nova ação, proposta pelo réu contra o autor, no bojo do mesmo procedimento já em curso e que foi iniciado pelo autor. É um modo de cumulação de ações, pois o réu, tendo pedido a deduzir em face do autor, exerce o direito de ação, no mesmo procedimento em que está sendo demandado.
- Por ser uma ação autônoma, assiste razão à
R. L. G.
quando afirma que o artigo 317, do CPC-73 estabelece que:
a desistência da ação, ou a existência de qualquer causa que a extinga, não obsta ao prosseguimento da reconvenção
.
-
Portanto
,
a extinção da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável ajuizado por A. J. DE O. G. não importa necessariamente na extinção da reconvenção
, cabendo ser examinado a viabilidade de prosseguimento do feito.
DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO RECONVENCIONAL
3.
Do exame dos autos, constato que a controvérsia a ser examinada na ação reconvencional possui quatro pedidos:
A) A anulação da escritura pública de fls. 20;
B) O reconhecimento ininterrupto da convivência;
C) A inclusão da casa no Conjunto Cristal Ville, por força do art. 377, do STF;
D) O recebimento de alimentos pela dissolução da união estável.
LITISPENDÊNCIA
4.
De plano, constato que os alimentos e o reconhecimento ininterrupto da convivência,
sequer deveriam ter sido conhecidos na Reconvenção, porque a Ação de Reconhecimento de Existência e Dissolução de União Estável ajuizado por A. J. DE O. G. é idêntica à ação principal,
porquanto tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, enquadrando-se no conceito de litispendência, nos termos do art. 301, inciso V, §§ 1º a 3º, do CPC/73
.
DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL DA AÇÃO PRINCIPAL E EM PARTE DA RECONVENÇÃO
5.
Traspassado isto,
também se verifica a perda superveniente do interesse processual
,
porque a convivência em comum, havido entre A. J. DE O. G. e R. L. G., em regime de união estável é inconteste
, por restar comprovado na Escritura Pública de fls. 20 e das declarações do falecido constante na exordial, que demonstra a convivência no período de outubro/2009 a 05 de maio de 2011 e a partir de JULHO/2011 até 23 de janeiro de 2013, quando foi cumprido o mandado de afastamento de R. L. G. do lar.
-
Também é inconteste que o falecido A. J. DE O. G. nasceu em 18 de agosto de 1932 (fls.19) e que o possuía mais de 70 anos quando constituiu a convivência com a Reconvinte/Apelante,
incidindo o regime da separação obrigatória de bens, na forma do art. 1641, inciso II, do CC, devido o STJ já ter assentado o entendimento da extensão da restrição à união estável (STJ - REsp nº 1.090.722 - SP - 3ª turma - Rel. Min. Massami Uyeda - DJ 30.08.2010)
-
Em decorrência do falecimento A. J. DE O. G. em 19.02.2013, consoante informação da Ré e do patrono do Autor, fls. 189/195 e união resta resolvida definidamente, o que esvazia o objeto neste sentido
.
Apelação Improvida
DOS ALIMENTOS
6.
Do mesmo modo, não se mostra possível o prosseguimento em relação dos alimentos, uma vez que a obrigação alimentar entre ex-cônjuges é de natureza personalíssima, por tal razão, extingue-se com a morte
.
- Diz-se isto, porque
a morte de A. J. DE O. G. extinguiu a possibilidade e obrigá-lo ao pagamento de alimentos
, mostrando-se escorreita a sentença que extinguiu a demanda reconvencional, com base no art. 267, inciso IX, do CPC/73.
Apelação Improvida
(...)

Quanto à alegação de nulidade da escritura pública de fls. 20, o Acórdão embargado igualmente é cristalino, no sentido de preenche as condições da ação, motivo pelo qual desconstitui a sentença da reconvenção referente ao pedido de nulidade da Escritura Pública de fls. 20 e ordenar a devolução dos autos ao Juízo a quo para que oportunizar as partes a produção de provas sobre os alegados vícios, nos termos da fundamentação, vejamos:
(...)
DA ANULAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA/MEAÇÃO
9.
Superada as questões supramencionadas, resta o pedido de anulação da Escritura Pública de fls. 20
em que R. L. G renunciou todos os bens adquiridos na constância da união havida entre as partes.
-
Sobre este tópico,
tenho que a sentença merece reforma, porque a Reconvinte/Apelante preenche os pressupostos e condições da ação
, como passo a expor:
-In casu, a
legitimidade ativa de R. L. G. está comprovada, por força do art. 168,
do CC e
a legitimidade passiva de M. DO S. F., S. F. G., H. F. G., M. F. G. e A. J. DE O. G. F. decorrente da abertura da sucessão e da transferência incontinenti da posse e da propriedade dos bens do falecido aos herdeiros (art. 1784 do CC).
-
O pedido de anulação da Escritura Pública,
com o consequente reconhecimento de direito sobre o imóvel n. 31, da Alameda Cristal do Condomínio Cristal Ville, localizado na Rodovia Transmangueirão n. 2295, Belém/PA
não é vedado pela legislação.
-
Quanto ao interesse de agir a Apelante comprova a necessidade de demanda
,
porque
se não houvesse pleiteado a anulação do negócio jurídico
seu direito decairia, por força do art. 178, inciso I e II, do CC
.
- Também resta
demonstrada a utilidade, porque a partilha do imóvel indicado às fls. 73/76, somente, será possível com a desconstituição da declaração constante da Escritura Pública de fls. 20
,
porque R. L. G. renunciou, de forma expressa e em caráter irrevogável, a todos os bens a que poderia fazer jus, adquiridos, a título oneroso, gratuito ou em sub-rogação por A. J. DE O. G..
-
A reconvenção merece ser recebida em parte
, por ser tempestiva e ter preenchido os requisitos do art. 315, do CPC/73,
no que se refere a anulação da Escritura Pública e a existência de vícios de consentimento no negócio jurídico
.
- Consigna mais, embora se esteja a reformar sentença fundada no art. 267, do CPC/73,
não é possível o julgamento de mérito
, em decorrência do processo não estar em condições de imediato julgamento,
por não ter o Juízo a quo oportunizado a produção das provas requeridas pelas partes na Reconvenção (fls. 183) e Contestação à Reconvenção (fls. 239).
- Assim,
é imperativo o provimento parcial do recurso da Ré/Apelante para desconstituir, apenas, a sentença da reconvenção referente ao pedido de nulidade da Escritura Pública de fls. 20 e ordenar a devolução dos autos ao Juízo a quo para que seja oportunizado as partes a produção de provas sobre os alegados vícios, nos termos da fundamentação
.
(...)

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro José de Castro Meira, cuja ementa é a seguinte:
¿PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados¿ (STJ - Edcl-REsp 888.495 - proc. 2006/02048541 - SP - Segunda Turma - Rel. Min. José de Castro Meira - Julg. 20/09/2007 - DJU 04/10/2007 - pg. 219)

Portanto, o Acórdão embargada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
R. L. G.

A Embargante concentra sua insurgência recursal, nos pontos que lhe foram desfavoráveis, a saber: a manutenção da extinção da ação reconvencional, com relação aos alimentos, ao período da união, a dissolução da união estável e ao indeferimento do direito de habitação.

Entretanto, o acórdão embargado é claro no sentido de analisar as alegações dos embargantes formulados em sede de apelação.

O acórdão consigna que A. J. de O. G. e R. L. G. conviveram em união estável no período de outubro/2009 a 05 de maio de 2011 e a partir de JULHO/2011 até 23 de janeiro de 2013, quando foi cumprido o mandado de afastamento de R. L. G. do lar, vindo o A. J. de O. G. a falecer em 19.02.2013, dissolvendo a união definidamente, vejamos:
(...)
AUTONOMIA DA RECONVENÇÃO EM RELAÇÃO A AÇÃO PRINCIPAL
2.
Seguindo os ensinamentos de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini a reconvenção é uma nova ação, proposta pelo réu contra o autor, no bojo do mesmo procedimento já em curso e que foi iniciado pelo autor. É um modo de cumulação de ações, pois o réu, tendo pedido a deduzir em face do autor, exerce o direito de ação, no mesmo procedimento em que está sendo demandado.
- Por ser uma ação autônoma, assiste razão à
R. L. G.
quando afirma que o artigo 317, do CPC-73 estabelece que:
a desistência da ação, ou a existência de qualquer causa que a extinga, não obsta ao prosseguimento da reconvenção
.
-
Portanto
,
a extinção da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável ajuizado por A. J. DE O. G. não importa necessariamente na extinção da reconvenção
, cabendo ser examinado a viabilidade de prosseguimento do feito.
DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO RECONVENCIONAL
3.
Do exame dos autos, constato que a controvérsia a ser examinada na ação reconvencional possui quatro pedidos:
A) A anulação da escritura pública de fls. 20;
B) O reconhecimento ininterrupto da convivência;
C) A inclusão da casa no Conjunto Cristal Ville, por força do art. 377, do STF;
D) O recebimento de alimentos pela dissolução da união estável.
LITISPENDÊNCIA
4.
De plano, constato que os alimentos e o reconhecimento ininterrupto da convivência,
sequer deveriam ter sido conhecidos na Reconvenção, porque a Ação de Reconhecimento de Existência e Dissolução de União Estável ajuizado por A. J. DE O. G. é idêntica à ação principal,
porquanto tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, enquadrando-se no conceito de litispendência, nos termos do art. 301, inciso V, §§ 1º a 3º, do CPC/73
.
DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL DA AÇÃO PRINCIPAL E EM PARTE DA RECONVENÇÃO
5.
Traspassado isto,
também se verifica a perda superveniente do interesse processual
,
porque a convivência em comum, havido entre A. J. DE O. G. e R. L. G., em regime de união estável é inconteste
, por restar comprovado na Escritura Pública de fls. 20 e das declarações do falecido constante na exordial, que demonstra a convivência no período de outubro/2009 a 05 de maio de 2011 e a partir de JULHO/2011 até 23 de janeiro de 2013, quando foi cumprido o mandado de afastamento de R. L. G. do lar.
-
Também é inconteste que o falecido A. J. DE O. G. nasceu em 18 de agosto de 1932 (fls.19) e que o possuía mais de 70 anos quando constituiu a convivência com a Reconvinte/Apelante,
incidindo o regime da separação obrigatória de bens, na forma do art. 1641, inciso II, do CC, devido o STJ já ter assentado o entendimento da extensão da restrição à união estável (STJ - REsp nº 1.090.722 - SP - 3ª turma - Rel. Min. Massami Uyeda - DJ 30.08.2010)
-
Em decorrência do falecimento A. J. DE O. G. em 19.02.2013, consoante informação da Ré e do patrono do Autor, fls. 189/195 e união resta resolvida definidamente, o que esvazia o objeto neste sentido
.
Apelação Improvida
DOS ALIMENTOS
6.
Do mesmo modo, não se mostra possível o prosseguimento em relação dos alimentos, uma vez que a obrigação alimentar entre ex-cônjuges é de natureza personalíssima, por tal razão, extingue-se com a morte
.
- Diz-se isto, porque
a morte de A. J. DE O. G. extinguiu a possibilidade e obrigá-lo ao pagamento de alimentos
, mostrando-se escorreita a sentença que extinguiu a demanda reconvencional, com base no art. 267, inciso IX, do CPC/73.
Apelação Improvida
(...)

Desta forma, por ser a obrigação alimentar entre ex-cônjuges de natureza personalíssima, não há necessidade do enfrentamento do mérito da demanda (binômio da necessidade e da possibilidade), porque o art. 267, inciso IX, do CPC/73, determina a extinção do feito sem resolução de mérito, vejamos:
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)
(...)
IX - quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal;

Do mesmo modo, o alegado direito real de habitação, o Acórdão combatido é claro no sentido de que R. L. G. não tem direito real de habitação, porque a época do falecimento (19.02.2013) o casal não estava mais coabitando vejamos:
(...)
DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO
7.
Para reconhecer o direito real de habitação

é necessário que a união estável
tenha se mantido
até o falecimento do cônjuge
, bem como o imóvel
tenha sido utilizado como residência do casal
, conforme dispõe o § único, do artigo 7º, da Lei 9.278/1996.
- Considerando que a medida cautelar para afastamento do lar
ter caráter satisfativo
e o mandado de afastamento da ré ter sido cumprido em 18 de janeiro de 2018, antes do falecimento de A. J. DE O. G.
não havia mais na época do falecimento (19.02.2013) a coabitação
, descabendo o reconhecimento do pretendido direito real de habitação, tornando inviável o reconhecimento do instituto acima referido em favor da Recorrente.
Apelação Improvida
(...)

Quanto à partilha, também não merece reforma o Acórdão embargado, porque esclarece suficientemente que, nas hipóteses de falecimento de um dos companheiros no curso da ação de dissolução de união estável, o Juízo da Família perde a competência para apreciar a matéria, porque a ação de inventário, passa a ser o via adequada para o enfrentamento da matéria, vejamos:
(...)
DA PARTILHA
8.

Dissolvida a união pela morte de um dos conviventes, escorreita a sentença que extinguiu sem mérito a demanda, porque a partilha deve ser procedida na ação de inventário
, em decorrência da perda de competência do Juízo da Família para apreciar a matéria consoante os precedentes dos Tribunais Pátrios.
Apelação Improvida
(...)

Portanto, o pleito de habilitação ou suspensão da ação por R. L. G. deve ser na via adequada, nos termos da Jurisprudência pacífica nacional e deste EG. TJPA,
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. MARCO INICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL: impõe-se manter a sentença, visto que comprovado nos autos que a união estável teve início no ano de 1996. REGIME DE BENS DA COMUNHÃO PARCIAL. DIVISÃO IGUALITÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO. Comprovada a união estável das partes, o patrimônio adquirido na constância da mesma pertence a ambos os companheiros, devendo, em caso de dissolução, ser partilhado conforme as regras atinentes ao regime da comunhão parcial de bens, de acordo com o disposto no art. 1.725 do Código Civil. A sub-rogação de bens constitui exceção à regra da comunicabilidade e, para ser acolhida, deve estar plenamente comprovada. Não comprovado pelo autor a aplicação de valores oriundos da venda de bens adquiridos antes da união estável na compra dos bens adquiridos na constância da união estável, não há falar em sub-rogação. PARTILHA DE BENS.
NECESSIDADE DE AÇÃO DE INVENTÁRIO. A AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL É MERAMENTE DECLARATÓRIA. ASSIM, TENDO A DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL SE DADO EM FACE DA MORTE DA COMPANHEIRA DO AUTOR, A PARTILHA DEVE SER PROCEDIDA NA AÇÃO DE INVENTÁRIO. A QUESTÃO DO AUTOR SER MEEIRO E HERDEIRO TAMBÉM DEVE SER OBJETO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO.
DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. O direito real de habitação surge com a morte do companheiro. Não há nenhum óbice ao seu reconhecimento nos autos da ação declaratória, via pela qual é possível aferir se estão presentes os requisitos que ensejam o reconhecimento do aludido direito, questão que nem sempre encontra espaço para discussão no âmbito do inventário. Incontroverso nos autos que o casal residia no imóvel cujo uso o apelante busca ver resguardado, impondo-se assegurar-lhe o direito real de habitação postulado. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO REQUERIDO. A parte não precisa ser miserável para gozar do benefício da justiça gratuita, bastando não possuir condições de pagar as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção ou da família. Concede-se o benefício da assistência judiciária gratuita à parte que percebe até dez salários mínimos ao mês, sem maiores indagações (Enunciado nº 02 da Coordenadoria Cível da AJURIS). Recurso do autor parcialmente provido, e recurso do requerido provido. (SEGREDO DE JUSTIÇA)(Apelação Cível, Nº 70023363799, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Raupp Ruschel, Julgado em: 25-06-2008).

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, não há que se falar em supressão de instância, devido a omissão do juízo ter fixado honorários sucumbenciais, porque o acórdão embargado esclareceu suficientemente as razões que levaram a deferimento do pedido, vejamos:

DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Diante da morte da parte autora era impositiva a extinção do processo, sem resolução de mérito, uma vez que o reconhecimento e dissolução da união estável e os alimentos, caracterizavam-se como direito subjetivo material personalíssimo e intransmissível.

Referida situação é fato superveniente que leva à extinção do processo pela perda do objeto (art. 267, inc. IX e c/c art. 492 do CPC/73).

Nestas ocasiões, para fins de distribuição da sucumbência, é necessária a aplicação do princípio da causalidade, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Segundo Nelson Nery Júnior:
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC 269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC 26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de argüir preliminar de carência da ação no tempo oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento (CPC 267 § 3. º2.ª parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento. O processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77). (...) (Grifou-se).

(NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 10. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 222-223.)

No caso a Ré/Apelada R. L. G. deu causa ao ajuizamento da demanda, porque caso fosse julgado o mérito, seria procedente, em decorrência da dissolubilidade da união estável, não exigir formalidades legais, bastando a manifestação de uma das partes em dissolver o vínculo, o que no caso ocorreu na petição inicial (fls. 03/13), corroborado pelo pedido de afastamento da companheira do lar conjugal deferido às fls. 23 e cumprido em 21 de janeiro de 2013, fls. 30, atrai-se a aplicação do art. 158, do CPC/73 (
Os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais
), devendo a Ré/Apelada responder pelos ônus de sucumbência.

Trago à colação o posicionamento dos Tribunais Pátrios:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PERMBROLIZUMADE. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. FATO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO. ANÁLISE DOS PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. O procurador informou o falecimento do paciente. A situação é fato superveniente que leva à extinção do processo pela perda do objeto, (art. 485, inc. IX e c/c art. 493 do CPC). Para fins de distribuição da sucumbência, é necessária a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao processo, ainda que não integralmente, deve arcar com os honorários da parte adversa. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Verba honorária fixada em R$600,00, levando-se em consideração os critérios do art. 85, § 8º, do CPC/15. APELO PROVIDO (ARTIGO 932, INC. V, DO CPC E ARTIGO 206, XXXVI, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL). (Apelação Cível Nº 70078056850, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 29/06/2018)
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DA AUTORA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A resistência oferecida pelos réus, ao recusar o fornecimento do medicamento, motivou o ajuizamento da presente ação. Logo, o superveniente falecimento da parte autora, ocasionando a extinção da ação, não apaga aquele inicial interesse de agir no momento da propositura. Ademais, restou, inclusive, deferida tutela antecipada, tornando cristalina a então negativa administrativa dos réus. Atenção ao princípio da causalidade. Arbitramento de honorários em favor do advogado da parte autora. 2. O valor dos honorários advocatícios arbitrados na origem não merece redução, tendo em vista a natureza e a importância da causa, bem como o tempo despendido na presente demanda e os padrões adotados por esta Câmara Cível em casos análogos. Manutenção da sentença. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70076905140, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 24/04/2018)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Perda do objeto da ação - Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC/2015 -
Sucumbência reconhecida - Princípio da causalidade - Devida a condenação nos honorários advocatícios - Fixação em R$ 1.000,00. Recurso provido.

(TJSP; Apelação 1005442-04.2018.8.26.0032; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/08/2018; Data de Registro: 07/08/2018)

Desta forma, dou provimento ao apelo de
M. DO S. F., S. F. G., H. F. G., M. F. G. e A. J. DE O. G. F.
para o fim de determinar a condenação de
R. L. G.
ao pagamento de honorários aos procuradores de
A. J. DE O. G.
, que fixo em R$ 3.000,00, considerando as diretrizes do art. 20, §4, do CPC/73.

Consigne mais, não caracteriza supressão de instância, quando existem questões que devem, necessariamente, ser examinadas pelo juízo singular, especialmente, quando há o apelo da parte prejudicada, eia que apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Cito precedente:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SENTENÇA OMISSA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE. 1. Não se pode, relativamente à complexa questão dos honorários advocatícios, no modelo do CPC/2015, aplicar o entendimento de que, pelo fato de ser matéria que deve ser conhecida de ofício (art. 322, § 1º), o julgamento pelo 2º Grau, mesmo na omissão do 1º,
não caracteriza supressão de instância. Há questões que devem, necessariamente, ser examinadas pelo juízo singular, por exemplo, o mínimo e máximo nas diversas classes (art. 85, § 3º). Ainda, a não fixação de honorários na sentença causa a perda dos recursais (§ 11). 2. A vingar a tese de que, mesmo no modelo do CPC/2015, a complexa questão pode ser examinada inteira e diretamente pelo 2º Grau, estimula-se no 1º Grau a prática da omissão, sob o conforto de pura e simplesmente jogá-la ao tribunal. A insistência da parte, mediante recurso, em requerer honorários nos respectivos autos, e não em demanda autônoma (CPC, art. 85, § 18), caracteriza decisão citra petita, portanto não exaurimento da jurisdição e por decorrência violação dos arts. 489, III, e 490, do CPC. 4. Nulidade da sentença por vício citra petita, prejudicados a apelação e o recurso adesivo.(Apelação Cível, Nº 70077877405, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em: 18-12-2018)

Desta forma, vencida R. L. G. na ação principal e na maior parte dos pedidos da reconvenção, escorreita a decisão que a condenou ao pagamento de honorários aos procuradores da parte contrária em R$ 3.000,00, considerando as diretrizes do art. 20, §4, do CPC/73.

Assim, as alegações da embargante não se enquadram nas hipóteses autorizadoras da interposição dos embargos de declaração, eis que é mero inconformismo com o resultado do julgamento. Neste sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O EM APELAÇ¿O CÍVEL. ALEGAÇ¿O DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇ¿O NO JULGADO, POR ENTENDER QUE A DECIS¿O FOI CONTRÁRIA À LEGISLAÇ¿O VIGENTE. N¿O OCORRÊNCIA. CONTRADIÇ¿O QUE AUTORIZA O CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O É A INTERNA, ENTRE A FUNDAMENTAÇ¿O E O DISPOSITIVO. OBSCURIDADES. INOCORRÊNCIA. OBSCURIDADE QUE ENSEJA A INTERPOSIÇ¿O DE EMBARGOS É AQUELA QUE GERA INCOMPREENS¿O, AMBIGUIDADE, INCERTEZA. FUNDAMENTAÇ¿O E CONCLUS¿O DO ACÓRD¿O EXPOSTAS CLARAMENTE, EM LINGUAGEM DIRETA E OBJETIVA. EMBARGANTE QUE N¿O DEMONSTROU POSSUIR DÚVIDAS QUANTO À CONCLUS¿O ADOTADA. MERA IRRESIGNAÇ¿O DA PARTE. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. (TJ-AL - ED: 00001441920148020012 AL 0000144-19.2014.8.02.0012, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 07/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicaç¿o: 12/08/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O. AUSÊNCIA DE OMISS¿O, CONTRADIÇ¿O OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O REJEITADOS.
1. Nos termos do contido no art. 71 do RISTJ, bem como na jurisprudência assentada no STJ, caso n¿o seja reconhecida de ofício, a prevenç¿o deve ser suscitada até o início do julgamento do recurso pelo colegiado ou monocraticamente pelo relator, sob pena de preclus¿o, conforme o § 4º do citado artigo" (EDcl no REsp 1732723/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 27
/11/2018).
2. O artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil de 2015, claramente prescrevem as quatro hipóteses de cabimento dos embargos de declaraç¿o, tratando-se de recurso de fundamentaç¿o vinculada, restrito a situaç¿es em que patente a existência de (1) obscuridade, (2) contradiç¿o, (3) omiss¿o no julgado, incluindo-se nesta última as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentaç¿o válida, e por derradeiro, (4) o erro material.
3. No presente
caso n¿o há omiss¿o a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar embargos de declaraç¿o, uma vez que a controvérsia foi dirimida de forma coerente e lógica. 4. Embargos de Declaraç¿o rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1282115/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOM¿O, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)
AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 1.022 DO CPC-2015. OPOSIÇ¿O DE EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O COM FIM ÚNICO DE REDISCUTIR A MATÉRIA OBJETO DA DECIS¿O RECORRIDA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇ¿O AO CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISUM QUE ABORDA SATISFATORIAMENTE AS QUEST¿ES VENTILADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1) Consabido que o recurso de embargos de declaraç¿o destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradiç¿o, omiss¿o ou erro material da decis¿o que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15. 2) O mero inconformismo da parte com a decis¿o que lhe foi desfavorável desafia recurso próprio e n¿o o manejo de embargos de declaraç¿o. 3) In casu, o Embargante n¿o logrou êxito em demonstrar a existência dos alegados vícios, se afigurando impertinente a irresignaç¿o já que o julgado abordou devidamente o tema, contudo, o fez com fundamentaç¿o diversa aos interesses do recorrente, sendo desnecessário proceder-se qualquer reparo no v. acord¿o recorrido no tocante a análise meritória do decisum. 4) A inexistência dos vícios apontados inviabiliza a tentativa de provocar a reapreciaç¿o da matéria, sob a ótica do embargante quanto da alegaç¿o de vícios n¿o configurada. 5) A jurisprudência desta corte tem direcionado no sentido de que devem ser rejeitados os embargos de declaraç¿o que pretendam a rediscuss¿o da matéria por mero inconformismo com os termos do julgado que pretende guerrear. 6) Embargos de Declaraç¿o rejeitados à unanimidade. (0007172-48.2015.8.14.0051, Rel. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Julgado em 09-10-2018, Publicado em 09-10-2018).

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, voto pelo DESPROVIMENTO dos presentes Embargos de Declaração manejados pelas partes, nos termos da fundamentação.

É como voto.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), 05 de outubro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora